Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA DE CRIANÇA. BISAVÓS MATERNOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. INCLUSÃO DA CRIANÇA COMO DEPENDENTE PARA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E PARA BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE. FINS MERAMENTE ECONÔMICOS. SITUAÇÃO PECULIAR NÃO CONFIGURADA. PODER FAMILIAR. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU DESAMPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o § 2o do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados".

2. Não evidenciada peculiaridade que recomende a concessão da guarda aos bisavós maternos do menor – com os quais reside na companhia da sua genitora, desde o seu nascimento –, e ausente necessidade de suprir a falta eventual dos pais ou responsável, conclui-se que a pretensão da parte requerente se baseia exclusivamente em interesse econômico/financeiro (consubstanciado na inclusão da criança como dependente para declaração do imposto de renda e para benefício de plano de saúde), razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável, neste caso, o disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem.